Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-82.2016.8.11.0032
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000710-82.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINALDO LIDIO FERREIRA LEMES - CPF: 535.296.691-72 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO - CPF: 046.717.761-97 (ADVOGADO), GILMAR DE FRANCA BARRETO - CPF: 207.360.291-68 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDINALDO LÍDIO FERREIRA LEMES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000710-82.2016.8.11.0032, interposto nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse
” (Proc. nº 0000710-82.2016.8.11.0032 - Código 65615), ajuizada contra o embargante por GILMAR DE FRANCA BARRETO, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, ora embargante, “
para reduzir o valor da multa penal para 50% do total devido
”, confirmando os demais termos da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor/embargado, declarando a rescisão do contrato objeto da lide por culta exclusiva do réu/embargante, e improcedente o pedido reconvencional por este deduzido nos autos
(cf. Id. nº 168410695).

O embargante alega a obscuridade do acórdão embargado porque, “
em partes da fundamentação e do dispositivo, a utilização do termo ‘multa penal’, no lugar de ‘cláusula penal compensatória’, pode dar a falsa ideia de que a redução de 50% se restringiria apenas à multa moratória de 10%, e não à cláusula penal no tocante à multa compensatória (valores pagos + benfeitorias), em razão da forma como redigida a cláusula 6ª do contrato que utiliza o termo ‘multa’ apenas para designar a multa moratória de 10%
”.

Diz que, “
no tocante à distribuição do ônus de sucumbência entre as partes, há nítida contradição ao se reduzir o valor da cláusula penal em 50% e manter o embargante responsável pelo pagamento integral das despesas e honorários
”, pois, “
ao reduzir em 50% a cláusula penal, o embargante passará a ter direito ao recebimento de 50% dos valores já pagos, ou seja, R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) devidamente atualizados, e 50% do valor atribuído às benfeitorias que superam e muito os R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), também devidamente atualizados,
(...)
o que descaracteriza a sucumbência

mínima
”.

Pede, então, o acolhimento embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 170259194).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 171034657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado, ao tratar da redução equitativa do valor da multa/cláusula penal por força do art. 413 do CC, concluiu “
ser justo, razoável e proporcional que a multa penal seja reduzida para 50% do seu valor original
”, e, justamente para garantir a máxima clareza do alcance/teor decisório, prosseguiu, após a
conjunção explicativa
“ou seja”
,
especificando que a redução é de “
metade do total disciplinado na cláusula sexta do contrato objeto da lide
”, esta que, conforme transcrito no início da exposição decisória, abrange “
multa de 10% (dez) por cento sobre o valor devido, bem como não poderá o promitente comprador reclamar, em eventual rescisão contratual, a devolução dos valores já pagos ou quaisquer indenização a título de benfeitorias que porventura que tenha construído no imóvel
”, logo, não vejo nenhuma imprecisão ou inexatidão capaz de impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão ou mesmo causar alguma dúvida juridicamente relevante, como, aliás, é ressaltado pelo embargado nas contrarrazões ao observar que “
o
Juízo, de maneira clara e didática, diferenciou os institutos da clausula penal e da multa compensatória,
(...)
não confundindo tais institutos, aplicando-os de maneira independente e correta durante toda a fundamentação do acórdão
”,
sendo, pois, meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão recursal de que seja acolhido os embargos apenas para que seja trocada a expressão multa penal pelo termo sinônimo cláusula penal.

Já quanto à contradição, segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), e, na presente hipótese, o embargante não indica onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo decisório, e, sim, manifesta a sua discordância com a conclusão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos, além de ignorar a observação decisória de que a redução equitativa da penalidade, com fulcro no art. 413 do CC, é norma cogente e de ordem pública, ou seja, efeito automático (
ex lege
) na hipótese de parcial adimplemento da obrigação principal do contrato rescindido, cuja aplicação não significa afastar a multa/cláusula penal e, portanto, não implica em sucumbência da parte adversa quanto à sua pretensão de que a penalidade ajustada no contrato incida na espécie.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023